Tribunal: TJMT
Processo: 0000626-73.2010.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000626-73.2010.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURICEIA LUCAS CESARIO - CPF: 627.595.821-91 (APELADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), PAMELA GABRIELE CEZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 060.265.371-12 (APELADO), ALTAMIRO CESARIO CORREIA - CPF: 908.449.041-04 (APELADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), PAMELA GABRIELE CEZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 060.265.371-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAMIRO CESARIO CORREIA - CPF: 908.449.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0230-49 (APELANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATOS BANCÁRIOS - DEVER DE EXIBIR - CONDENAÇÃO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DO RÉU – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Por força do princípio da causalidade, deve o réu suportar os ônus da sucumbência, em ação cautelar de exibição de documentos, quando apresentada contestação e comprovado o desatendimento ao prévio requerimento administrativo feito pela parte autora, ainda que tenha juntado a documentação solicitada, juntamente com sua defesa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por BANCO BRADESCO S.A. e KIRTON BANK S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Araputanga/MT, que nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos Nº 0000626-73.2010.8.11.0038 - Cód: 24591 (269/2010) movida MAURICEIA LUCAS CESARIO, julgou procedente o pedido, para condenar a parte ré a apresentar todos os documentos descritos na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da presente decisão. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais. Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação.

Afirmam inexistir resistência ao pedido cautelar de produção antecipada de provas, não devendo as Requeridas serem condenados em sucumbência; como ocorreu no presente caso, eis que fora apresentado os contratos sem resistência ao pedido da autora.

Aduzem que ao ID 49330010 (Processo24591), o banco Kirton Bank realizou a juntada de todos os extratos solicitados, em nome do titular Jose Leonidio Cesario, informando o saldo atual ao final de cada extrato, referente a cada conta poupança – fato este desconsiderado na sentença.

Quanto a conta poupança de nº 6804262-5, relativa ao Banco Bradesco S.A, tendo em vista a ausência de movimentação entre 1990 e 2010, não houve extratos a serem exibidos, sendo impossível a apresentação deles, o que foi informado pelo banco Bradesco no ID 49330012 (7Processo24591) às fls. 05/06.

Salientam, que diante do princípio da causalidade, este estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo é responsável por arcar com o ônus da sucumbência e demais despesas decorrentes.

Requerem o recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão guerreada, determinando a inversão do ônus da sucumbência e condenando a parte apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do apelante; subsidiariamente, seja provido o recurso tão somente para reconhecer que não é devido o pagamento das verbas sucumbenciais pelo apelante, diante da ausência de pretensão resistida.

Contrarrazões. (id. 15255303)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por BANCO BRADESCO S.A. e KIRTON BANK S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Araputanga/MT, que nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos Nº 0000626-73.2010.8.11.0038 - Cód: 24591 (269/2010) movida MAURICEIA LUCAS CESARIO, julgou procedente o pedido, para condenar a parte ré a apresentar todos os documentos descritos na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da presente decisão. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais. Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação.

Recurso tempestivo; sem contrarrazões; houve o devido preparo do recurso; recebo-o, em seu duplo efeito.

Passo a analisá-lo.

O feito foi julgado procedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) No caso, tendo em vista que a questão de mérito é unicamente de direito, impõe-se o julgamento antecipado da lide, conforme estabelece o art. 335, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que a autora pretende mover ação contra a parte ré para analisar a validade de certas cláusulas contratuais.

Logo, a autora tem interesse em exigir judicialmente a exibição dos documentos necessários para instruir tal demanda.

Os incisos II e III do art. 397 c/c art. 396 do Novo Código de Processo Civil preceituam que cabe a exibição judicial de documento quando a parte demonstrar a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento, bem como indicar as circunstâncias em que se funda para afirmar que o documento existe e se acha em poder da parte contrária.

Ao perlustrar dos autos, verifico que a parte autora preencheu os requisitos exigidos em lei, pretendendo a exibição de documentos de interesse comum, uma vez se tratar de extratos bancários que estão em poder da parte contrária.

No caso, observo inexistir controvérsias entre as partes, uma vez que a parte ré, ao ser citada, aceitou apresentar os documentos exigidos na petição inicial e, em momento algum, sustentou não haver relação jurídica entre as partes.

Sendo assim, tendo em vista que os fatos alegados são incontroversos, a procedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, resolvo o mérito e julgo procedente o pedido, para condenar a parte ré a apresentar todos os documentos descritos na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da presente decisão.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação. (...)”. (id. 152555297)

Pois bem.
Quanto ao fato do juízo “a quo” ter condenado os Apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, mesmo tendo atendido prontamente a pretensão, apresentando os documentos (objeto da ação cautelar); após a análise das argumentações dos Apelantes, a meu ver, constata-se que o apelo não comporta o provimento almejado.

Nos termos da decisão proferida pelo STJ no REsp. nº 1349453/MS, representativo de controvérsia, "A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária."

Assim, por força do princípio da causalidade, devem os réus suportarem os ônus da sucumbência, em ação cautelar de exibição de documentos, quando apresentada contestação e comprovado o desatendimento ao prévio requerimento administrativo (id. 152555286) feito pela parte autora, ainda que tenha juntado a documentação solicitada, juntamente com sua defesa.

Portanto, restou comprovada a pretensão resistida por parte do Banco Recorrente, haja vista que não forneceu os extratos solicitados e determinados pelo Magistrado de primeiro grau, desde a abertura das contas até os dias atuais, para após poder ser realizado pelos herdeiros o necessário inventário e partilha entre os herdeiros, advindo daí a necessidade de se manter inalterada a r. sentença de primeiro grau.

Ademais, os honorários advocatícios foram fixados de acordo com o disposto do artigo 85, §2º do CPC; eis que foram considerados - o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desse modo, os honorários se mostram condizentes com os critérios objetivos definidos pelo dispositivo supramencionado, devendo, pois, ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023